Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-47.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701530-47.2019.8.07.0006 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ELAINE DA SILVA LELA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXCESSO NA EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DO SALDO DEVEDOR COM O VALOR DISPONÍVEL EM CONTA DE CONTRIBUIÇÕES DO MUTUÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta em face da sentença que, em sede de embargos à execução, reconheceu o excesso em relação aos honorários contratuais, determinando o seu decote do débito exequendo, prosseguindo a execução pelo valor remanescente. 2. A presunção conferida à declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural, por força do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, ostenta natureza relativa. Assim, é possível o indeferimento do benefício – a despeito da existência do aludido documento nos autos – quando verificada a existência de indícios de capacidade econômica incompatível com a benesse, desde que, antes de fazê-lo, seja concedida ao solicitante a oportunidade de demonstração de suas alegações (artigo 99, §2o, CPC). Os documentos acostados aos autos, entretanto, não são suficientes a infirmar a hipossuficiência alegada. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, mesmo nos contratos de mútuo, não há incidência da legislação consumerista às relações estabelecidas com entidade fechada de previdência complementar, aplicando-se a Súmula 563/STJ. 4. Os honorários advocatícios convencionais são devidos pela parte que contratou o escritório de advocacia, não sendo lícito o repasse de tal ônus a terceiro que não participou da negociação entre constituinte e constituído, ainda que estipulada no contrato de mútuo, celebrado entre os litigantes. 5. Não prospera a tese de ressarcimento do dano material, derivada da necessidade de contratação de advogado para a tomada de medidas judiciais, pois, ao fazê-lo, a parte atua em pleno exercício dos direitos constitucionais de petição e de defesa. 6. A análise dos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil revela que tais dispositivos, a despeito de ostentarem a natureza reparatória, não se referem à atuação em juízo, sobretudo quando considerado que a esfera judicial possui mecanismo próprio de responsabilização. Portanto, aplicam-se apenas aos casos em que demonstrada a atuação extrajudicial - situação não verificada na espécie. 7. Conquanto admissível, mediante expressa previsão contratual e por manifesta disposição do titular, a compensação de saldo disponível de conta da participante do plano de benefícios para saldar a dívida decorrente de mútuo, demanda – no caso vertente – a liquidação do valor a compensar, restando inviável neste momento processual. 8. A sucumbência mínima ocorre quando um dos litigantes decai em parte ínfima do pedido, conduzindo à compreensão de que, na verdade, logrou êxito integral – situação diversa da verificada nestes autos. 9. Recurso conhecido e desprovido A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 99 do Código Civil, sob o argumento de que não houve a devida comprovação de que o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios trará prejuízos par o sustento da recorrida, razão pela deveria ser revogado o benefício concedido; b) artigos 389, 395, e 404, todos do Código Civil, ao considerar que os honorários previstos contratualmente seriam ônus da parte contratante. Afirma que a parte recorrida deu causa à contratação de advogados pela recorrente, pois se ela estivesse em dia com o pagamento das parcelas do empréstimo, não haveria necessidade de contratar advogados para ajuizar ação com o objetivo de adimplemento do contrato. Acrescenta que os honorários previstos em contrato são convencionados entre as partes como forma de indenizar o credor pelo dispêndio com a contratação de advogados ao tentar efetivar o seu direito de receber o objeto da prestação da relação jurídica obrigacional, em observância ao princípio da reparação integral. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; c) artigo 369 do Código Civil, sustentando a possibilidade de compensação do saldo de contribuições por expressa previsão contratual, voltada para garantia da dívida; d) artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, asseverando que sucumbiu de parte mínima, razão pela a parte recorrida deveria ser responsabilizado pela integralidade do pagamento dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 99 do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “(...) Nesse contexto, tendo sido concedido o mencionado benefício em primeira instância, e não havendo indícios de incompatibilidade econômica com o beneplácito vindicado, impõe-se o não acolhimento da presente impugnação” (ID 13332262), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta contrariedade aos artigos 389, 395, e 404, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que os honorários contratuais são devidos pela parte que o contratou, não havendo razão para manutenção da cláusula como espécie de ressarcimento do dano material, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. REVISÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DANO MATERIAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DANOS CONTRATUAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (....) 7. Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que os custos provenientes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de gerar dano material passível de indenização, tendo em vista estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1229482/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 23/11/2012; REsp 1696910/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1675581/SP, AgInt no AREsp 1315158/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019 . 8. Ademais, sobre a incidência das Súmulas 43 e 54/STJ na hipótese, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que o termo a quo para a incidência dos juros de mora, quando se tratar de indenização decorrentes de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação. 9. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/02/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 369 do Código Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, no sentido de ser inviável a compensação, por ora, diante da necessidade e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Confira-se: Nada obstante, registra-se que, de fato, há a necessidade de observância aos cálculos e descontos previstos no regulamento do plano de benefícios (ID 11964701 – Pág. 16/17). Por conseguinte, verificada a ausência de liquidez do saldo a resgatar, resta inviável a compensação, pelo menos por ora, ante o teor do artigo 369 do Código Civil, segundo o qual “a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”. Destaca-se, todavia, a possibilidade de compensação em momento futuro, quando devidamente quantificado o saldo de contribuições, inclusive mediante homologação de acordo no bojo da execução, pois requerida pela própria mutuária (11964695 - Pág. 8 e ID 11964700). (ID 1332262). Por fim, não cabe dar prosseguimento ao recurso no que tange à mencionada ofensa ao artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que “a revisão acerca do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferição da ocorrência de sucumbência recíproca ou mínima, demanda o revolvimento de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ” (AgInt no AgRg no REsp 1406793/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023